Tribunal: STF
Processo: ARE 1559416
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Pensão militar. Militar excluído a bem da disciplina. Falecimento real. Termo inicial do benefício. Controle concentrado de constitucionalidade. Reexame de legislação infraconstitucional. Recurso ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual se negou pensão militar a companheira de militar excluído a bem da disciplina, sob o fundamento de que o benefício somente é devido após o falecimento do instituidor.



    2. A recorrente pleiteia a reforma do acórdão, alegando violação à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em ação direta de inconstitucionalidade (ADI nº 4.507/DF), que teria declarado inconstitucional a concessão da pensão a partir da Lei nº 10.486, de 2002. Requer a declaração de perda superveniente do objeto ou a nulidade do acórdão de origem e o acolhimento do recurso extraordinário.



    3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em acórdão e em embargos de declaração, manteve a improcedência do pedido de pensão, por considerar que o termo inicial do benefício requer o falecimento real do militar e que a recorrente não comprovou a condição de dependente na ocasião da exclusão. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de prequestionamento e por ofensa indireta à Constituição.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão de origem violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.507/DF, ao indeferir o pedido de pensão militar a beneficiários de militar excluído a bem da disciplina antes do seu falecimento, e se a análise da controvérsia demandaria reexame de legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.507/DF, limitou-se a declarar a constitucionalidade do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 10.486, de 2002, que prevê a concessão de pensão a herdeiros de policial ou bombeiro militar do Distrito Federal excluído a bem da disciplina.



    6. Na mencionada ação de controle concentrado, não houve análise sobre o termo inicial do benefício de pensão militar, de modo que a decisão de improcedência proferida pelo Tribunal de origem não contraria o precedente vinculante.



    7. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de pensão militar com base na interpretação da Lei nº 10.486, de 2002, e da Lei nº 3.765, de 1960, concluindo pela necessidade do falecimento do militar para a concessão do benefício e pela ausência de comprovação da condição de dependente da recorrente à época da exclusão.



    8. Divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem implicaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 10.486, de 2002, e Lei nº 3.765, de 1960), o que encontra óbice no enunciado nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    9. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, como os embargos de declaração protelatórios, pode ensejar a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    10. Recurso ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO MILITAR. COMPANHEIRA. MILITAR EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. FALECIMENTO REAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. LEI Nº 10.486/2002. 



    1. A pensão militar é deferida em processo de habilitação, tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridades estabelecida no art. 37 da Lei nº 10.486/2002. 



    2. A Lei nº 10.486/02 assegurou aos militares até 29/12/2000 a manutenção dos benefícios previstos na Lei nº 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos (Lei nº 10.486/02, art. 36, § 3º). 



    3. O militar contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina, em virtude de ato da autoridade competente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente, conforme as condições do art. 37 da Lei nº 10.486/02 (Lei nº 10.486/2002, art. 38, parágrafo único). 



    4. O termo ‘herdeiros’ previsto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 10.486/02, ratifica a tese de que a pensão militar somente será devida aos beneficiários do militar excluído após seu falecimento. Precedentes. 



    5. Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 86, p. 1; grifos no original).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram providos. Eis a ementa do acórdão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. 



    1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 



    2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 



    3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 



    4. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o Juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2º). 



    5. Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 112, p. 1; grifos no original).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, Jacy Custodio de Paula aponta “contrariedade ao disposto no art. 102, § 2º, da CRFB”, porquanto, “deixou de aplicar decisão do STF na ADI 4507” (e-doc. 135, p. 3). 



    3.1. Aduz que o acórdão “está em desacordo com a r Decisão da Colenda Suprema Corte exarada na ADI 4507/10, o qual, amparado na súmula 347 do STF, considerou inconstitucional a concessão do benefício da pensão a partir da vigência da Lei nº 10.486/02, sob alegação de que seu Art. 38, Parágrafo único, que tratava do mesmo direito previsto no Art. 20, Parágrafo único, da Lei nº 3.765/60, era inconstitucional por vício de iniciativa, o que levou a Recorrente procurar arrimo junto ao Poder Judiciário, objetivando o controle de regularidade e legalidade do ato administrativo” (e-doc. 135, p. 5).



    3.2. Narra as mudanças de legislação e de jurisprudência e afirma que “a pensão militar em comento é devida em razão da demissão do Oficial ou da exclusão da praça contribuinte da pensão militar com mais de 10 anos de serviços, o que independe da motivação do desligamento, ou seja, se por decisão judicial ou administrativa, de estar ele vivo ou morto, segundo Decisões dos Tribunais Superiores indicadas, sendo tal pensão devida de forma proporcional ao tempo de serviços prestados” (e-doc. 135, p. 11). 



    3.3. Nesse sentido, considera “configurado o inconteste equívoco cometido pelo Tribunal de Contas do DF ao considerar ilegal o pagamento da pensão militar para os beneficiários do militar pagante da contribuição adicional disposta no Art. 31, da MP nº 2.215/01, para manter os benefícios da Lei nº 3.765/60, conforme consignado nas Decisões 3046/07 e 4091/10, as quais foram tornadas sem efeito ante ao julgamento improcedente dos pedidos formulados na ADI 4507, cabendo, portanto, ao Poder Judiciário, no presente caso, exercer o controle de regularidade e legalidade do ato administrativo, determinando a imediata habilitação/restabelecimentos das Recorrentes na pensão militar correspondente, em observação ao disposto no aludido Art. 927, I, do CPC” (e-doc. 135, p. 11).



    3.4. Relata decisão superveniente do TCDF, de 03/04/2024, e requer “seja declarada a perda superveniente do objeto da Ação e não a desistência do Recurso, com a determinação para que a PMDF promova a imediata implantação e restabelecimento do benefício correspondente, nos termos da aludida Decisão 1006, do TCDF, em observância ao princípio da isonomia consignado no Art. 5º, da CFRB e evitar que elas sejam penalizadas pelo fato de ter ajuizado a presente ação, proposta com base na garantia constitucional do direito de petição assegurado no Art. 5º, XXXV, da CFRB” (e-doc. 135, p. 15).



    3.5. Também pleiteia que se “reconheça a nulidade do acordão recorrido do tribunal a quo”, por omissão, e enfrente a questão do caso concreto, para tanto, deve ser recebido, conhecido e, ao final, acolhido o presente Recurso Extraordinário no que tange a r Decisão supervenientes da Colenda Suprema Corte exaradas na ADI 4507/10, com efeitos ex tunc e efeitos vinculantes” (e-doc. 135, p. 24).



     



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de prequestionamento da questão constitucional arguida (incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas/STF) e por considerar que eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta (e-doc. 158).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida.



    6. Na ADI nº 4.507/DF, foi impugnado o parágrafo único do art. 38 da Lei nº 10.486, de 2002, norma na qual se dispõe sobre o regime remuneratório dos Policiais e Bombeiros Militares do Distrito Federal. O Governador do DF sustentou a inconstitucionalidade do dispositivo indicado — que versa sobre o direito dos herdeiros de militar excluído a bem da disciplina ao recebimento de pensão —, porque, embora contido em projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, foi incluído a partir de emenda parlamentar, sem guardar pertinência temática com o projeto originário e com implicações no tocante ao aumento de despesas.



    7. O STF analisou o pedido a partir da alegada inconstitucionalidade formal e material, concluindo pela sua improcedência, a partir dos seguintes fundamentos exarados pela Relatora, Ministra Cármen Lúcia:



    “(...) 7. A Lei n. 10.486/2002 é conversão da Medida Provisória n. 2.218/2001, que cuidou da remuneração dos militares do Distrito Federal. Tem-se, no Capítulo IX da Medida Provisória, a disciplina sobre a pensão militar:



    (...)



    No processo legislativo de conversão daquela Medida Provisória na Lei n. 10.486/2002, foi acrescentado o parágrafo único ao art. 38, impugnado na presente ação direta. Cuida-se na norma de pensão a herdeiros de militar licenciado ou excluído a bem da disciplina Confira-se o preceito legal no seguinte quadro ilustrativo: 



    (...)



    8. Pelo inc. XIV do art. 21 da Constituição da República, compete à União organizar e manter a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, tanto que deve legislar sobre o regime jurídico e a remuneração dos respectivos policiais e bombeiros militares. 



    Pelo enunciado na Súmula Vinculante n. 39 deste Supremo Tribunal, “compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal”. 



    (...)



    Na espécie, a norma impugnada (parágrafo único do art. 38 da Lei n. 10.486/2002), versando sobre direito de pensão de herdeiros de policial ou bombeiro militar do Distrito Federal licenciado ou excluído, foi editada pela União, sendo observado, portanto, o comando do inc. XIV do art. 21 da Constituição da República. 



    9. A iniciativa legislativa sobre a disciplina da pensão militar devida a dependentes de policiais e bombeiros do Distrito Federal adveio do Chefe do Poder Executivo, pela Medida Provisoria n. 2.218/2001, convertida na Lei n. 10.486/2002. 



    Naquela Medida Provisória, foram definidos os contribuintes obrigatórios da pensão militar, os beneficiários com a respectiva ordem de prioridade, o processo da habilitação, as contribuições mensais, a promoção post mortem, a perda e a transferência do benefício. 10. Seja realçado que a emenda parlamentar pela qual acrescentado o parágrafo único ao art. 38 guardou pertinência com a Medida Provisória n. 2.218/2001, também relativa à pensão militar, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual se “assegura a possibilidade de os parlamentares apresentarem emendas a projetos de lei de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, contanto que ‘(i) não acarretem em aumento de despesa; e (ii) mantenham pertinência temática com o objeto do projeto de lei” (ADI 6.072, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJ de 30/8/2019). No mesmo sentido: ADI 3.114, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ de 7/4/2006 e ADI 2583, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ de 1º/8/2011’” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.244, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30.6.2020). Confira-se, ainda, o julgado:



    (...)



    Este Supremo Tribunal assentou que “viola a Constituição da República, notadamente o princípio democrático e o devido processo legislativo (arts. 1º, caput, parágrafo único, 2º, caput, 5º, caput, e LIV, CRFB), a prática da inserção, mediante emenda parlamentar no processo legislativo de conversão de medida provisória em lei, de matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida provisória” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.127, Redator para acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 11.5.2016), circunstância não caracterizada no caso. 



    11. A norma impugnada, inserida no projeto de conversão da medida provisória por emenda parlamentar, não gerou aumento de despesa vedado pelo inc. I do art. 63 da Constituição da República, notadamente porque não terem sido instituídos ou majorados os benefícios previdenciários previstos na Medida Provisória n. 2.218/2001. 



    Ao se estabelecer no parágrafo único do art. 38 da Lei n. 10.486/2002 que o militar contribuinte com mais de dez anos de serviço deixará a pensão aos seus herdeiros quando licenciado ou excluído a bem da disciplina, teve-se o cuidado de se manterem as condições previstas em lei, a exemplo da exigência do processo administrativo de habilitação e da observância à ordem de prioridades de beneficiários.



    Como consta no Parecer n. 48/2002 da Comissão Mista de apreciação da Medida Provisória, a pensão devida aos beneficiários do militar afastado das fileiras é proporcional aos anos por ele trabalhados, não se confundindo, portanto, com a pensão integral do art. 53 da Lei n. 10.486/2002. Daí se confirmar não ter ocorrido aumento de despesa, mas recorte proporcional do benefício previdenciário.



    (...)



    12. Diferente do sustentado o autor da ação, a norma do parágrafo único do art. 38 da Lei n. 10.486/2002 harmoniza-se com o princípio da proporcionalidade (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), pois a pensão militar é benefício previdenciário para a proteção dos dependentes do militar excluído da corporação. Estender-se a eles os efeitos da punição disciplinar imposta ao militar, que pagou, quando em serviço, as contribuições para a constituição da pensão militar, não atende ao princípio da razoabilidade.



    (...)



    13. Pelo exposto, voto no sentido de julgar improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.”



    (ADI nº 4.507-2ºJULG/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 21/03/2022).



    8. Em resumo, naquela ocasião, concluiu o Supremo Tribunal Federal pela improcedência do pedido formulado na ADI nº 4.507/DF, porque: a) no tocante ao aspecto formal: a inclusão do parágrafo único no art. 38, durante o processo legislativo de conversão da Medida Provisória 2.218, de 2001, não resultou em abuso da prerrogativa parlamentar de propor emendas a proposições normativas apresentadas pelo Poder Executivo, porquanto o respectivo teor, além de não implicar aumento de despesa pública, está diretamente relacionado à matéria versada na Lei nº 10.486, de 2002, qual seja, a remuneração e o regime previdenciário das carreiras militares do Distrito Federal, e b) em relação ao aspecto material: a previsão é semelhante ao estabelecido pela legislação federal para os militares da União.



    9. Assim é que o STF, ao julgar a ADI nº 4.507/DF limitou-se a concluir pela inexistência de inconstitucionalidade quanto à possibilidade de concessão de pensão a herdeiros de policial ou bombeiro militar excluído da corporação a bem da disciplina, não tendo havido qualquer análise no tocante ao termo inicial do benefício. 



    10. Nesse cenário, ao contrário do alegado pela recorrente, inexistiu, no julgamento mencionado, qualquer discussão a respeito do termo “herdeiros”, a fim de diferenciá-lo de “beneficiários”. Assim, no particular, não se verifica a indicada violação ao art. 102, § 2º, da Constituição da República, uma vez que o decidido pelo Colegiado de origem não destoa do precedente firmado em controle concentrado.



    11. Com efeito, o Colegiado de origem confirmou a sentença, a qual foi prolatada a partir das singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo-se a controvérsia nos seguintes meandros:



    “(...) 25. A controvérsia dos autos limita-se a verificar se a apelante faz jus à concessão de pensão como dependente de ex-Terceiro Sargento da Polícia Militar, excluído a bem da disciplina da Corporação, cujo indeferimento teria sido determinado com base em decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 



    26. Ao contrário do que afirma a apelante, o indeferimento do pedido de pensão não ocorreu por força da Decisão nº 4.091/2010 do TCDF, que definiu a impossibilidade de concessão de pensão por morte ficta após a Lei nº 10.486/2002, mas devido à ausência de comprovação de que era dependente de Delci Marques Oliveira: 



    ‘Outrossim, informo-vos que quanto ao pedido de habilitação em benefício pensional em 2014, da demandante JACY CUSTODIO DE PAULA MARTINS, a qual afirma viver em regime de união estável com o ex policial, após consulta nas pastas de dependentes, não foi encontrado nenhum documento, entretanto, caso houvesse amparo legal para que DELCI MARQUES DE OLIVEIRA, fosse instituidor de pensão militar, por exclusão a bem da disciplina, não teria direito a demandante supracitada, uma vez que na ocasião, ela não estava na condição de companheira.’ (ID nº 56879783, pág. 5). 



    27. Os requisitos para a concessão de pensão de militar, excluído dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal a bem da disciplina, estão previstos nos arts. 20, parágrafo único, da Lei nº 3.765/1960, bem como os arts. 37 e 38, parágrafo único, da Lei nº 10.486/2002:



    (...) 



    28. Com base na redação originária do art. 20 da Lei nº 3.765/1960, o militar que eventualmente fosse excluído da corporação poderia ter a pensão militar garantida aos seus herdeiros. 



    29. A redação do dispositivo foi alterada pela Lei nº 13.954/2019, que não pode ser aplicada ao caso, pois a expulsão do militar da corporação ocorreu em 2004 e o benefício pretendido é regido pela lei vigente à época da expulsão.



    30. O art. 36, § 3º da Lei nº 10.486/2002, prevê a contribuição específica de 1,5% aos militares para manutenção dos benefícios previstos na Lei º 3.765/ 1960 até 29 de dezembro de 2000:



    (...)



    31. Conforme os dispositivos acima mencionados, a pensão somente será destinada aos ‘herdeiros’ dos militares expulsos da Corporação. 



    32. Conclui-se, portanto, que a exclusão do militar, por si só, não garante o recebimento da pensão por seus dependentes. É necessária a contribuição por período superior a 10 anos e o falecimento do militar. 



    33. Com a edição da Medida Provisória nº 2.218/2001, posteriormente convertida na Lei nº 10.486/2002, não é mais possível a concessão de pensão militar a dependente de militar expulso ou excluído, enquanto vivo, o que ratifica a tese de que a pensão será devida somente no caso de falecimento do militar. Precedentes: Ac. 1663053, 07074404820218070018, Relatora Lucimeire Maria da Silva, 4ª Turma Cível, Publicado no PJe de 17/2/2023; Ac. 1641989, 07091137620218070018, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, Publicado no DJE de 2/12/2022; Ac. 1344314, 07078325620198070018, Relatora Vera Andrighi, 6ª Turma Cível, Publicado no DJE de 21/6/2021. 



    34. Registre-se que o STF julgou a ADI nº 4.507 (Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/2/2022) e concluiu pela constitucionalidade do art. 38 da Lei nº 10.486/2002. 



    35. Esta 8ª Turma debateu o Tema à luz da ADI nº 4.507 e entendeu que o julgamento pelo STF apenas ratificou a tese de que, a partir da Lei nº 10.486/2002, não é possível a percepção de pensão nos casos em que o militar for excluído da corporação, uma vez que as contribuições somente se reverterão em pensão após a morte real (Ac. 1641989, Relator Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 24/11/2022).



    36. O direito à pensão militar é dirigido aos herdeiros e surge somente com o evento morte da pessoa com a qual se mantém vínculo de dependência. 



    37. A concessão de pensão no caso violaria o princípio da legalidade, por ausência de previsão legal (CF, art. 37). 



    38. Confirmo a sentença. 



    39. Informações complementares: ação proposta em 13/11/2022; valor da causa R$ 98.290,08; sentença proferida em 17/10/2023; sentença dos embargos 3/11/2023; honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 3º). A apelante é beneficiária da gratuidade de justiça. (e-doc. 86, p. 5-8; grifos acrescidos).



    12. Como se nota, diferentemente do que consta do acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não assentou a inconstitucionalidade do direito à pensão dos herdeiros de militar expulso da corporação. Indeferiu, entretanto, o pedido, no caso concreto, porque não atendidos os requisitos estabelecidos na Lei nº 10.486, de 2002. Nesse sentido, importante destacar o que esclarecido no acórdão dos embargos de declaração:



    “(...) 11. O acórdão consignou expressamente nos itens 30 a 37 que a ADI nº 4.507/DF reconheceu a constitucionalidade do art. 38 da Lei nº 10.486/2002, mas não estabeleceu que o pagamento da pensão militar aos dependentes de militar excluído da corporação deve se dar desde a data de sua exclusão, de modo que as contribuições do militar se reverterão em pensão apenas após sua morte real. 



    12. Ao contrário do que faz parecer as razões dos embargos de declaração, nenhum dos precedentes citados estabelece o pagamento da pensão após a expulsão da corporação.”(e-doc. 112, p. 3; grifos acrescidos).



    13. Verifica-se, portanto, que somente a partir da análise da legislação de regência seria possível concluir de forma diversa ao assentado pelo Colegiado a quo, o que encontra óbice no enunciado nº 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, os seguintes precedentes da Turmas: 



    “Direito Administrativo e outras Matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Militar do DF excluído da corporação a bem da disciplina. Pensão para herdeiros. Lei nº 10.486, de 2002. Constitucionalidade. Acórdão do tribunal de origem que não destoa do decidido na ADI nº 4.507/DF. Requisitos para o pagamento do benefício: análise de legislação infraconstitucional. 



    I. Caso em exame



    1. Ação ordinária para cobrança de valores a título de pensão relativa a herdeiros de policial militar do DF excluído da corporação a bem da disciplina. 



    2. O pedido foi julgado improcedente em 1º Grau, decisão confirmada pelo TJDFT, porquanto na “Lei nº 10.486/2002, consignou-se, na redação do artigo 38, parágrafo único, a palavra "herdeiros", ratificando a concepção de que a pensão militar somente será devida aos beneficiários do militar excluído quando ele efetivamente vier a falecer”.



    3. Neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista que o STF, ao julgar a ADI nº 4.507/DF, limitou-se a concluir pela inexistência de inconstitucionalidade em relação à possibilidade de concessão de pensão a herdeiros de policial ou bombeiro militar excluído da corporação a bem da disciplina, não tendo havido qualquer análise no tocante ao termo inicial do benefício.



    II. Questão em discussão



    4. Insistem as agravantes na violação ao art. 102, § 2º, da Constituição da República, no que determina que as decisões do STF, em controle concentrado, são de observância obrigatória, considerando o decidido pelo STF na ADI nº 4.507/DF. Sustentam que, apesar do termo “herdeiros” constante do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 10.486, de 2002, a pensão deve ser paga aos beneficiários, a partir da exclusão do militar, não sendo necessário aguardar-se até o falecimento do instituidor do benefício.



    5. Alegam, ainda, ter havido pelo GDF a concessão da pensão nos termos pleiteados a outro militar também excluído a bem da disciplina, com fundamento na ADI nº 4.507/DF, o que demonstra ter o Supremo Tribunal Federal apreciado a matéria nos termos alegados no recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    6. O Supremo Tribunal Federal concluiu pela improcedência do pedido formulado na ADI nº 4.507/DF porque: a) no tocante ao aspecto formal: a inclusão do parágrafo único no art. 38, durante o processo legislativo de conversão da Medida Provisória nº 2.218, de 2001, não resultou em abuso da prerrogativa parlamentar de propor emendas a proposições normativas apresentadas pelo Poder Executivo, porquanto o respectivo teor, além de não implicar aumento de despesa pública, está diretamente relacionado à matéria versada na Lei nº 10.486, de 2002, qual seja, a remuneração e o regime previdenciário das carreiras militares do Distrito Federal e b) em relação ao aspecto material: a previsão é semelhante ao estabelecido pela legislação federal para os militares da União.



    7. Assim é que o STF, ao julgar a ADI nº 4.507/DF, consignou a pertinência do parágrafo único ao art. 38 da Lei nº 10.486, de 2002, com a Medida Provisória nº 2.218, de 2001, considerando que nessa norma “foram definidos os contribuintes obrigatórios da pensão militar, os beneficiários com a respectiva ordem de prioridade, o processo da habilitação, as contribuições mensais, a promoção post mortem, a perda e a transferência do benefício”. 



    8. Na sequência, afastou-se a inconstitucionalidade material, tendo em vista que a matéria é equivalente ao já previsto em relação aos militares das Forças Armadas.



    9. Ocorre que em momento algum houve discussão a respeito do termo inicial do direito ao pagamento da pensão. Até porque essa não era a questão controvertida, a qual se resumia à possibilidade, ou não, de exclusão de militar a bem da disciplina gerar o direito a pensionamento.



    10. Concluiu o STF pela constitucionalidade do pensionamento instituído pela Lei nº 10.486, de 2002, no parágrafo único do art. 38, no qual previsto o direito dos herdeiros do ex-militar. Não houve alteração do texto do dispositivo impugnado.



    11. Nesse cenário, não se verifica a alegada violação ao art. 102, § 2º, da Constituição da República, único dispositivo tido por violado nas razões do recurso extraordinário, eis que em momento algum foi contrariado o decidido pelo STF na ADI nº 4.507/DF, cujo julgamento não houve análise do termo inicial do pagamento requerido. 



    12. Por fim, o entendimento exarado pela Administração local em relação ao ex-militar também excluído a bem da disciplina, indicado como paradigma, pode levar à vinculação da própria unidade da federação, mas não tem o condão de vincular os julgamentos do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    13. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



     (ARE nº 1.514.676-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/12/2024, p. 19/12/2024).



    “EMENTA : DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. CONCESSÃO DE PENSÃO. LEI DISTRITAL Nº 3.765/1960. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 815.957-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/09/2015, p. 14/10/2015).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    15. Para a